Tribunal: TJMT
Processo: 1017283-78.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017283-78.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 00.777.674/0001-05 (AGRAVADO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO), ROSEMILIA LIMA GUEDES - CPF: 298.614.201-00 (ADVOGADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ICMS SOBRE TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não incide ICMS sobre TUSD referente ao sistema de microgeração de energia (energia solar) por ausência de comercialização de energia, não ocorrendo, desta feita, fato gerador a amparar a cobrança do tributo estadual e, ademais, a Lei Complementar estadual no 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

3. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Sustenta que é notório o fato de que o ICMS incide sobre o uso de distribuição por micro e/ou mini geração injetada na rede uma vez que não compete ao Poder Judiciário criar regra de isenção quando não prevista expressamente no texto de lei.

Afirma que, é evidente que a Lei que regula as disposições referentes ao convênio ICMS no Estado de Mato Grosso não concede isenção na Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição TUSD, e ainda, ao conceder a segurança seja provisoriamente através da tutela de urgência ou definitivamente julgando procedente a demanda, o poder judiciário estará criando regra de isenção que não é prevista em lei, o que vai contra a jurisprudência já consolidada no STF.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Sem Contrarrazões. (id. 187484674)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Ao analisar o recurso em tela, em consonância com o parecer ministerial, neguei provimento ao recurso de apelação e, consequentemente, ratifiquei a sentença para afastar a cobrança de ICMS sobre a TUSD nas unidades consumidoras do impetrante.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o Estado de Mato Grosso, que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja reformada a decisão monocrática desta relatora.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Isto porque, cabe destacar que a ANEEL criou, por meio da Resolução Normativa n. 482/2012, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, o qual autorizou os consumidores a possibilidade de gerar sua própria energia a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada em suas unidades consumidoras e injetar o excedente para a rede de distribuição de sua localidade, sendo abatido os valores em compensação. Veja-se:

“Art. 1o Estabelecer as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica.

Art. 2o Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:

[...] III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

[...]

Art. 6o Podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os consumidores responsáveis por unidade consumidora: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

I – com microgeração ou minigeração distribuída; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II – integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

III – caracterizada como geração compartilhada; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

IV – caracterizada como autoconsumo remoto. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

§1o Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses. (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015).”

Ainda, em relação ao faturamento dessa energia, a supracitada Resolução estabelece que deve ser levantado o valor da energia consumida da concessionária, subtraindo desse montante o crédito referente à energia gerada pelo micro ou mini gerador de energia e emprestada pelo consumidor, como cito:

“Art. 7o No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de energia elétrica devem ser observados os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

I - deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor do grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A, conforme o caso; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, exceto para aquelas de que trata o inciso II do art. 6o, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos a energia injetada e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

III – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída a que se refere o inciso II do art. 6o, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos o percentual de energia excedente alocado a essa unidade consumidora e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) [...]”.

Logo, de ver que a Resolução prevê também que quando o crédito de energia gerada for superior à energia consumida, deve ser cobrado do consumidor, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor (TUSD).

Nesse contexto, não deve incidir ICMS sobre esse custo do sistema de distribuição referente ao sistema de compensação de energia solar, pois, nesse caso, trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia (circulação jurídica do bem), não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

Vale dizer, o ICMS deve incidir somente sobre a energia da concessionária efetivamente utilizada pelo consumidor e que excedeu o crédito de energia produzido por seu microgerador e compensado.

Inclusive, sobre a aludida temática, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

No particular, segue o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM – DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTES SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – ILEGALIDADE NA COBRANÇA EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Não deve haver a cobrança do ICMS sobre TUSD, referente ao sistema de compensação de energia solar pelos seguintes motivos: 01) trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual; 02) a Lei Complementar Estadual No 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica. (N.U 1026757-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento deste eg. Tribunal de Justiça (ADI n.o 1018481-79.2021.8.11.0000), não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual. 2. Recurso desprovido. (N.U 1000607-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)”

Ademais, cumpre salientar que a Lei Complementar estadual n. 696, de 06 de julho de 2021, alterou o art. 37 da Lei Complementar n. 631/2019 para prever a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, nos seguintes termos:

“Art. 37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa no 482/2012-ANEEL”.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste recurso não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023